Tribunal: STF
Processo: RE 1560986
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL Não ocorrência A via processual escolhida é adequada para pleito da impetrante Inteligência do 5º, inciso XXXV, da CF Desnecessidade de exaurimento da via administrativa Sentença de extinção do feito afastada Julgamento nos termos do art. 1013, § 3º, I, do CPC. MANDADO DE SEGURANÇA Servidor aposentado Pretensão ao reconhecimento da integralidade e paridade de proventos Decisão proferida pelo Órgão Especial desta Corte, na ADI nº 2198144-61.2015.8.26.0000, com relação à Instrução Normativa UCRH/SPPrev nº 03/14, que determina o cálculo de proventos com base na média aritmética prevista na LF 10.887/04, que decidiu pela constitucionalidade da referida Instrução, mas expressamente ressalvou que as regras constitucionais de transição deverão ser observadas caso a caso Inaplicabilidade da Lei 10.887/04 à apelante que ingressou no serviço público antes das ECs nº 20/98 e 41/03 Direito à paridade e integralidade de vencimentos Requisito que diz respeito tão somente ao tempo de exercício no cargo Irrelevante o tempo de exercício na classe Concessão da segurança Recurso provido para afastar a extinção do feito e, em prosseguimento, conceder a segurança” (eDOC 14 – ID: 9516277c, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a aposentadoria voluntária especial dos policiais civis deve ser calculada da mesma forma que as demais aposentadorias previstas no art. 40 da CF.



    Alega-se que, a partir da EC 41/2003, o servidor público, titular de cargo efetivo, deixou de ter direito a proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar, passando a ter direito a proventos calculados nos termos do art. 40, parágrafos 1º, 3º e 17 da CF (eDOC 20 – ID: 92fc6eac, p. 5).



    Argumenta-se que, ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários à proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (eDOC 20 – ID: 92fc6eac, p. 6).



    Aduz-se que, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (...) e que (...) a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05(eDOC 20 – ID: 92fc6eac, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a Constituição Federal estabelece como um dos requisitos para a aposentadoria o exercício de cinco anos no cargo efetivo, ou seja, sem exigir que o exercício da função na classe em que aposentado. Registrou, ainda, que o impetrante está submetida aos critérios diferenciados da LCF nº 51/85, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos desta lei, possui o direito à paridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A interpretação pretendida pela ré, no sentido de que o vocábulo “cargo” mencionado no art. 40 da CF e nos dispositivos da EC 41/2003 e da EC 47/2005 deve ser entendido como “classe de cargos”, não merece guarida. A Constituição Federal estabelece como um dos requisitos o exercício de cinco anos no “cargo” efetivo e não na “classe”.



    (...)



    De outro lado, o impetrante tem direito ao recebimento de proventos com integralidade e paridade remuneratória. 



    No caso dos autos, ele ingressou no serviço público, no cargo de investigador de polícia, em 25.4.1991, e aposentado voluntariamente, nos termos do art. 40, §§ 1º e 4º, inciso II, da CF/88, por ato publicado no DOE de 03/01.2018 (fls. 80).



    (...)



    E, portanto, para aqueles servidores que ingressaram antes da referida emenda, como é na hipótese, a questão deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 



    Nessas condições, como já demonstrado, a impetrante ingressou no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional nº 20/98 e 41/2003, que extinguiu o direito à paridade dos proventos integrais, mantendo-se, todavia, igual condição àqueles que viessem a se aposentar em data posterior à vigência da norma. 



    Por conseguinte, a impetrante está submetida aos critérios diferenciados da LCF nº 51/85, com redação dada pela LCF nº 144/14 e LCE1.062/08 (art.3º), para fins de aposentadoria especial (art. 40, §4º, III, da CF).



    (...)



    A ação é, pois, procedente para garantir ao impetrante o direito de ter seus proventos calculados com base na última classe por ele ocupada, bem como para conceder-lhe a integralidade e paridade dos vencimentos, condenando a autoridade impetrada a efetuar o pagamento das parcelas retroativas à data de sua aposentação, com correção monetária a partir de cada vencimento e juros de mora contados da citação, devendo ser adotada a decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 810, da repercussão geral. Deve, outrossim, ser observada a Súmula 271 do C. STF. Custas na forma da lei, sem honorários advocatícios. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para afastar a extinção do feito e, em prosseguimento (art. 1013, § 3º, I, do CPC) conceder a segurança” (eDOC 14 – ID: 9516277c)  



    No ponto, registro que no RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. Eis a ementa deste precedente:  



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (RE 1162672, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2023)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    No mais, esta Corte também já se manifestou, por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 1.486.392, paradigma do tema 1.307 da repercussão geral, que é infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985. Eis a ementa deste precedente: 



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor” (RE 1486392 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14.08.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente